Tribunal: TJSP
Processo: 2377799-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Astreintes. Necessidade de intimação pessoal da parte da decisão que fixa a multa por obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 410 do STJ. O banco foi intimado pessoalmente da decisão que fixou as astreintes. Recurso desprovido.